Tribunal: TJDFT
Processo: 0730259-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0730259-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA MEDEIROS ASSUNCAO AGRAVADO: MEIRIELE SANTANA DE MOURA DESPACHO Compulsando os autos verifica-se que não há pedido de concessão de efeito suspensivo. Em sendo assim, considerando se tratar de pleito discutindo gratuidade de justiça, intime-se a parte Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos cópia de comprovante de renda ou CTPS, bem como ainda informe de imposto de renda a fim de aferir o alegado estado de hipossuficiência. Com eventual manifestação ou decurso de prazo, intime-se a parte Agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar contraminuta ao recurso nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de setembro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora